Tribunal: TJBA
Processo: 8001322-29.2020.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001322-29.2020.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO EUDES DE SOUZA

Advogado(s)
:
ORLANDO ALVES SOLEDADE, EDUARDO BARBOSA FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE E DE COMUNICAÇÃO AO FISCO MUNICIPAL.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
. LEGITIMDIADE DA COBRANÇA.
DANO MORAL
, INOCORRÊNCIA.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
FUNDADA EM DÉBITO REGULARMENTE CONSTITUÍDO.
RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação cível interposta com o objetivo de afastar a legitimidade do Apelante para figurar como sujeito passivo da obrigação tributária relativa ao IPTU incidente sobre imóvel que afirma ter alienado.

2. A controvérsia centra-se na ausência de registro do título translativo no cartório de imóveis e de comunicação ao fisco municipal, elementos indispensáveis à exoneração da responsabilidade tributária, conforme preconizam o art. 34 do CTN e o art. 1.245 do CC.

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, inexistindo registro, a responsabilidade pelo imposto permanece com o titular formal do bem.

4. A cobrança do crédito tributário encontra respaldo legal, não havendo ato ilícito na inscrição do nome do contribuinte em cadastro de inadimplentes quando o débito está formalmente constituído, afastando-se, por isso, o pedido de indenização por dano moral.

5. Ausente abuso ou erro da Administração Pública, a sentença que reconhece a legitimidade da cobrança deve ser mantida.

6. Improcedência do pedido, manutenção da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
8001322-29.2020.8.05.0154
,
da Comarca de Luís Eduardo Magalhães
, em que figuram como
APELANTE
ANTONIO EUDES DE SOUZA
e como
APELADO

o
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
NEGAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.